Tribunal: TJMT
Processo: 1002590-05.2018.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002590-05.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANALIA PINTO DE ARRUDA - CPF: 003.785.771-15 (APELADO), THOMAS CANELLAS DELUQUE - CPF: 044.886.921-76 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 536.214.681-53 (APELANTE), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE PREPARO AFASTADA – DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRECEDENTES DO STJ –
MÉRITO
– DÍVIDA RECONHECIDA NOS EMBARGOS MONITÓRIOS OFERTADOS INTEMPESTIVAMENTE – PROPOSTA DE PARCELAMENTO RECUSADA PELO CREDOR – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRESSUPOSTOS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
“a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente n
o curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe de 17/03/2016).

Na ação monitória, deve ser mantida a sentença que constitui o título judicial quando o réu admite a existência da dívida e o autor recusa a proposta de pagamento parcelado.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de intuito ilegítimo do litigante, atitude maliciosa ou caráter protelatório do recurso, circunstâncias não evidenciadas na espécie. Apelação desprovida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002590-05.2018.8.11.0006

APELANTE:
S
EBASTIÃO CARLOS DE ARRUDA

APELADA:

ANÁLIA PINTO DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
SEBASTIÃO CARLOS DE ARRUDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dra. Hanae Yamamura de Olivera
, lançada nos autos da Ação Monitória nº. 1002590-05.2018.8.11.0006, ajuizada por
ANÁLIA PINTO DE ARRUDA
, que julgou procedente o pedido monitório para condená-lo ao pagamento da dívida confessada, tendo por base os Termos de Declaração Extrajudicial e de Confissão de Dívida anexos à exordial, constituindo-os de pleno direito o título executivo judicial, com base no art. 701, §2º, do CPC/15.

Por fim, ainda o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, o recorrente inicialmente defende o equívoco da r. sentença
a quo
quanto à sua condenação nas custas/despesas processuais, bem como na verba honorária, já que quando do oferecimento dos embargos monitórios formulou pedido expresso de concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando, nesta oportunidade, documentos pertinentes que comprovam sua hipossuficiência, contudo desconsiderado pela togada sentenciante, pelo que pede a reforma neste capítulo.

De outro lado, afiança que
“manifestou o desejo de conciliar com a parte recorrida, e, assim buscar uma conciliação, que por sua vez tem por função incentivar as partes a solucionar consensualmente os seus conflitos por intermédio de uma audiência singular antecipada”
, que sequer pode ser afastada, mesmo diante da apontada intempestividade dos embargos monitórios.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença
a quo
, concedendo-lhe o direito da realização de conciliação com a parte autora/recorrida. Alternativamente, pugna seja deferido o parcelamento do débito com a recorrida em 32 (trinta e duas) parcelas iguais (Id 8035592).

Devidamente intimada, a apelada ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que pedem, preliminarmente, pela não concessão dos benefícios da justiça gratuita e, via de consequência, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de recolhimento de preparo; no mérito, esclarece que eventual parcelamento da dívida depende da anuência do credor, que foi refutada quando a manifestação aos embargos monitórios, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, aduzindo que o apelante não apresentou qualquer justificativa para a reforma da sentença e que visa apenas procrastinar o pagamento do débito, pelo que pede sua condenação em litigância de má-fé (Id 8035595).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito recursal, faz-se pertinente analisar a preliminar suscitada pela recorrida, consistente no indeferimento da assistência gratuita, com o consequente não conhecimento do presente recurso de apelação, por ausência de recolhimento de preparo, o que, desde já, a
rejeito
, pelas razões que passo a discriminar.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de pedido expresso de gratuidade formulado nos embargos monitórios ofertados pelo aqui apelante (item I – Id 8035556), sob a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo, fazendo, nesta oportunidade, a juntada da declaração de pobreza correspondente (8035554 – pág. 1), além de fotografias que elucidam a atividade informal desenvolvida, qual seja, a de vendedor de “churrasquinhos” (Id 8035558).

Constata-se que após apresentação de requerimento de medida cautelar incidental para averbação da existência da presente ação monitória na matrícula de imóvel de propriedade do requerido/apelante e da impugnação aos embargos monitórios pela autora/recorrida (Ids 8035564 e 8035573), bem como das duas declarações de suspeição dos Magistrados antecedentes (Dr. Ramon Fagundes Botelho – Id 8035581; e Dra. Alethea Assunção Santos – Id 8035582), a tutela de urgência pleiteada pela autora/recorrida na medida cautelar incidental para averbação da existência da ação em matrícula de imóvel foi deferida pela MMª. Juíza de Direito, Dra. Hanae Yamamura de Oliveira (Id 8035583), seguido de manifestação da parte demandante requerendo a prioridade de tramitação por ser pessoa idosa e julgamento antecipado da lide (Id 8035588) e da r. sentença hostilizada (Id 8035589), sem qualquer pronunciamento acerca do pedido de assistência judiciária gratuita.

Diante desse cenário, tendo em vista que o Juízo
a quo
não deferiu a justiça gratuita pleiteada pelo demandado/apelante na inicial, mas também não indeferiu a benesse, embora de outro lado tenha condenado o mesmo em custas e honorários advocatícios, impõe-se o entendimento proferido pelo c. STJ, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp 440.971/RS, no qual ficou assentado que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.

Eis a ementa do citado julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO.
AGRAVO PROVIDO.
1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. 2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária.
4. Agravo interno provido.”
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016 – grifos nossos)

O mesmo entendimento também é adotado por esta e. Corte de Justiça, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DEVEDOR – JUROS DE MORA FIXADO EM 1% AO MÊS – PERCENTUAL EM CONFORMIDADE COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS NA AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA EXEQUENTE/EMBARGADA DE DEVEDOR –
JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO TÁCITO
– AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Considerado que a sentença recorrida sequer altera os cálculos apresentados na ação executiva, no que se refere ao percentual estabelecido para os juros moratórios, não falar em prejuízo parte recorrente.
O STJ, em orientação mais recente (março de 2019), considerou tácito o deferimento de justiça gratuita decorrente de falta de indeferimento expresso e fundamentado do pedido de assistência judiciária formulado pela parte (REsp 1721249/SC, julgado em 12/03/2019).
No caso em que a parte beneficiária da gratuidade da justiça não praticou qualquer ato incompatível com o seu pleito, não há falar em revogação de concessão da benesse.”
(N.U 0005780-07.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019 – destaquei)

Desse modo, concedo ao apelante o benefício da justiça gratuita e passo à análise do mérito recursal.

Consoante relatado, o recorrente visa reformar a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, ao argumento de que em momento algum negou o débito e que propôs acordo para o seu pagamento parcelado devido à inviabilidade financeira de pagamento de forma integral, o qual foi ignorado pela Magistrada de 1º grau, ceifando-lhe o direito à eventual conciliação.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador do apelante, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, haja vista que a r. sentença abordou a lide em toda a sua extensão e deu a solução mais consentânea com o direito vigente.

Em razão da consistência dos seus fundamentos, passo a adotá-los como parte integrante deste voto, o que faço nos termos do art. 103, §6º, do RITJ/MT, e consoante firme jurisprudência dos Tribunais Superiores (AgRg no REsp 1482998/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 03/12/2018),
ipsis litteris
:

“[...] In casu, o requerente anexou a prova escrita da dívida (Termo de Declaração Extrajudicial juntado no ID n. 13619227 e Termo de Confissão de Dívida acostado no ID n. 13619258), sem eficácia de título executivo, que tem como objeto o pagamento de quantia em dinheiro.

Ademais, no caso em análise, o Requerido, por meio de Embargos apresentados intempestivamente no ID n. 15752895, reconheceu o débito, requerendo na mesmo oportunidade o parcelamento do mesmo.

Desse modo, considerando a intempestividade dos Embargos à Ação Monitório, conforme regra expressa no art. 701 do Código de Processo Civil, NÃO RECEBO os embargos à execução interposta nos autos.

Doutra ponta, quanto a validade do Termo de Declaração Extrajudicial juntado no ID n. 13619227 e Termo de Confissão de Dívida acostado no ID n. 13619258, que legitimam a Ação Monitória, verifica-se que esta não restou elidida, existindo, portanto, a prova escrita da dívida da presente ação.

Posto isso, nos termos do art. 701, §2º, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido da Requerente, para o fim de constituir de pleno direito o TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Determino que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o ajuizamento da ação, mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação.

Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se a provocação da Requerente quanto ao cumprimento de sentença, a teor do estatuído no art. 513, §2º, do CPC.

Deverá a Requerente observar as previsões legais dos arts. 523 e seguintes do CPC, no tocante ao cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa.

Não sendo requerido o cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.”
– Id 8035589.

Como bem destacado pela douta Juíza sentenciante, o apelante sequer impugnou nos embargos monitórios o fato constitutivo do direito da apelado, qual seja, a existência da dívida retratada no Termo de Declaração Extrajudicial (Id 8035491) e no Termo de Confissão de Dívida (Id 8035493), limitando-se em reconhecer a dívida, além de apresentar proposta de repactuação do débito em 32 (trinta e duas) parcelas mensais e consecutivas de R$200,00 (duzentos reais), com o vencimento da primeira em 30/11/2018 e a última em 30/08/2020 (Id 8035556), igualmente vindicado nas razões deste apelo, de maneira que não pode ser validamente objetada a constituição do título executivo judicial.

Ora, como se sabe, os embargos monitórios foram projetados legalmente para suspender a eficácia do mandado inicial e obstar a formação de título executivo. Porém, não podem alcançar esse propósito quando o demandado reconhece expressamente a dívida cobrada mediante o procedimento injuntivo.

É de se registrar que, seguindo a linha normativa que enfatiza a força obrigatória das convenções e repulsa a modificação unilateral do programa obrigacional, o artigo 314
[1]
do Código Civil impede que o credor seja obrigado a receber de forma alheia ao contratado, o que, aliás, foi expressamente recusado pela autora/apelada quando do oferecimento da impugnação aos embargos monitórios (Id 8035573).

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PARCELAMENTO DA DÍVIDA – DISCORDÂNCIA DO CREDOR
– INDEFERIMENTO – MULTA 475-J, CPC/73 – INCIDÊNCIA – DEPÓSITO PARCIAL – RECURSO DESPROVIDO. O parcelamento da dívida, na forma prevista no art. 745-A, do CPC/73, poderá ser requerido também na fase de cumprimento de sentença. Entretanto, antes de deferir o pedido, o juízo deve ouvir o exequente, que poderá impugnar a solicitação de parcelamento.
In casu, o exequente manifestou discordância do parcelamento e, não tendo a executada demonstrado a ausência de condições para pagar a integralidade da dívida, escorreita a decisão que indeferiu o pedido.
Não tendo a executada efetivado o pagamento do débito na forma determinada, deve ser mantida a incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J, do CPC/73.”
(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10071328420188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/11/2018)

“
AÇÃO MONITÓRIA
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
Autor que pretende o parcelamento compulsório da dívida, diante da suspensão do recebimento de sua aposentadoria – Descabimento – Hipótese em que o banco réu não pode ser compelido a aceitar proposta de parcelamento contra seus interesses, mesmo que enfrente o autor dificuldades financeiras
– RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1001454-55.2018.8.26.0361; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes – 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2018; Data de Registro: 22/06/2018)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO JÁ DEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO NO PARTICULAR.
AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSTA DE ACORDO DE PAGAMENTO. REJEIÇÃO PELO CREDOR. IMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. Recurso que impugna matéria já concedida em 1ª instância não deve ser conhecido no particular.
Não se pode obrigar o credor a receber o pagamento na forma proposta, pois o Código Civil determina, em seu art. 314, que "ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.".
O Princípio da Dignidade Humana não pode servir de escudo para que o devedor não cumpra com sua obrigação, mormente quando não afetado em que qualquer direito fundamental que o impeça de levar uma vida digna.”
(TJDFT – Acórdão 693259, APC 20110610107986APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2013, publicado no DJE: 17/7/2013. Pág.: 81)

Nesse contexto, se a apelada expressou sua discordância quanto à proposta de pagamento parcelado da dívida, não há como reconhecer ao apelante qualquer direito subjetivo hábil a impedir a constituição do título judicial.

Conclui-se, assim, pela inexistência de qualquer
error in iudicando
ou
in procedendo
na sentença recorrida, devendo, quanto ao ponto, ser mantida em todos os seus termos.

Por outro lado, quanto ao pedido concernente ao reconhecimento da litigância temerária formulado pela parte apelada em sede de contrarrazões, pertinente registrar que seu acolhimento não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, já que a má-fé está assentada em substrato de fundo ético e, por isso, reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual, cuja incidência encontra previsão legal nos incisos do art. 80 do CPC/15.

No caso vertente, em pese a recorrida defender o intuito protelatório do presente apelo, não se extrai dos autos a alteração intencional da verdade dos fatos nem se divisa atuação temerária. O Apelante simplesmente demanda o reconhecimento do direito que supõe titularizar.

É certo que a litigância de má-fé não pode passar incólume aos olhos do julgador, porém sua apreciação não pode chegar ao ponto de desestimular a luta pelo direito por parte daquele que se sente lesado, de modo que se mostra indevida a aplicação da multa por litigância de má-fé, porquanto não se avistam condutas temerárias passíveis de lastrear a imposição dos mecanismos de censura previstos na legislação processual civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§2º e 11 do CPC/15, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, na forma do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

[1]
Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020